Tribunal: TJDFT
Processo: 0720973-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720973-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS FERNANDO DOMINGOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO DO MP E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8. I - O art. 339 do CP tipifica a conduta do agente que dá causa à instauração de procedimento investigatório ao imputar a prática de crime, sabendo ser inocente. II – Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o acervo probatório coligido demonstra, de forma segura, que a máquina estatal foi mobilizada para verificar a veracidade dos fatos narrados pelo réu, bem como que este tinha ciência de que as acusações da prática de lesão corporal pelas vítimas eram falsas. III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV – Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido para aumentar a pena. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório e a conduta seria atípica, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando ser cabível a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Demais disso, a Corte Superior tem concluído “no sentido de que, para transcender o óbice da Súmula n. 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar a tese de atipicidade, como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal” (EDcl no REsp n. 2.131.621/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, e no suscitado dissenso pretoriano, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos. Destaca-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que“Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024